Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706388-05.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE RODOLPHO MONTENEGRO ASSENCO, RUY MONTENEGRO, VICENTE NOGUEIRA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO II, C/C O ART. 12, INCISO I, DA LEI N.o 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL DO ISSQN. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, FALTA DE DOLO E ATIPICIDADE MATERIAL. MATÉRIAS DE MÉRITO. DENÚNCIA. REQUISITOS FORMAIS OBSERVADOS. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A justa causa para o início da ação penal, entendida como lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, satisfaz-se com a demonstração da materialidade do crime e indícios de autoria, não comportando nessa fase processual um juízo de cognição aprofundado e crítico sobre o acervo probatório já existente. 2. No caso, os indícios de autoria e materialidade do crime fiscal emergem cristalinos tanto na denúncia oferecida pelo Ministério Público, como no acervo probatório juntado aos autos, razão pela qual o feito deve prosseguir. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia movida pelo Ministério Público, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619, 315, § 2o, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal e 489, inciso IV, do Código de Processo Civil (por analogia), ao argumento de negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 1o da Lei 8.137/1990, sustentando não haver possibilidade de se reconhecer o dolo na espécie, porque o processo administrativo que teria ensejado a perda da imunidade da Faculdade UPIS foi instaurado em 1988 e transitou em julgado em 2005, mas apenas em 2006 foi lavrado o Auto de Infração. Assim, entende que acórdão impugnado desprezou a figura do dolo que compõe tipo penal objeto da denúncia e que, no caso, se mostra flagrantemente inexistente; c) artigo 41 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não houve, na denúncia, descrição pormenorizada das condutas delituosas. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, no sentido de que “O afastamento do dolo, na fase de recebimento da denúncia, somente se viabiliza quando a sua ausência for constatável ictu oculi, ou seja, quando a inexistência do elemento subjetivo do tipo for atestada de maneira livre de dúvida”. Todavia deixa de indicar expressamente, qual dispositivo legal teria sido violado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Sirlene Pereira Lima, OAB/DF 24.354 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 619, 315, § 2o, inciso IV, e 489, inciso IV, do CPC. Isso porque o STJ já assentou que “1.Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no AREsp 1319986/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o da Lei 8.137/1990 e 41 do Código de Processo Penal, porque acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso especial também não merece seguimento quanto ao apontado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes" (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/06/2021). Por fim, em atenção ao pedido de ID 27035264-Pág. 21, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Sirlene Pereira Lima, OAB/DF 24.354 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003